Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709520-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIZ RIBEIRO AGRAVADO: M. L. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA CRISTINA GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, D.L.R. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que fixou alimentos provisórios no percentual de vinte e quatro por cento (24%) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (INSS e Imposto de Renda), a serem depositados na conta bancária da genitora da alimentanda. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a decisão recorrida não observou os parâmetros contidos no art. 1.694, § 1o, do CC. Relata que trabalha como motorista e sua renda não ultrapassa o montante de R$ 1.500,00. Sustenta que não possui imóvel próprio e paga aluguel, além de despesas com saúde, alimentação, vestuário, transporte, entre outros. Acrescenta que sua atual companheira está desempregada, sendo o responsável pelo pagamento de todas as despesas do lar. Afirma a existência de “imprecisão na decisão agravada, já que nela foi consignado que o agravante não arca com despesas de aluguel, não obstante o recorrente tenha anexado aos autos comprovantes de despesa mensal com aluguel no importe R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme se infere do ID n° 102797949”. Pede os benefícios da gratuidade judiciária. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que os alimentos provisórios sejam fixados em 11,05% dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Defiro a gratuidade judiciária pleiteada, ressalvando que referido benefício é concedido tão somente para fins de interposição deste recurso. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, rememore-se que os alimentos são, por natureza, irrepetíveis, do que decorre a conclusão de que, uma vez pagos, não podem ser pedidos de volta. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é visível o possível prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale o recorrente a fim de pretender reduzir os alimentos provisórios, quais sejam, a renda mensal auferida e os gastos com despesas pessoais, além do pagamento do aluguel não ostentam, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Cumpre salientar, ainda, que o fato de residir com outra pessoa e o argumento de que as despesas daí decorrentes estariam a impossibilitá-lo de cumprir a obrigação alimentar nos moldes estipulados, por si só, desservem a justificar a redução da obrigação alimentícia, porquanto não demonstrou efetivamente quais são seus gastos reais, limitando-se a mencionar o pagamento de aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Por outro lado, as necessidades de sua filha, que conta atualmente com quatorze (14) anos de idade, são presumidas. Logo, não há base probatória suficiente a ponto de permitir a antecipação pretendida, pois o recorrente não demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados não estariam a se amoldar ao binômio necessidade/possibilidade. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, não se mostra razoável a pretendida redução dos alimentos provisórios, notadamente quando a audiência de conciliação está marcada para data próxima. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Caberá ao ilustrado juízo processante, em primeiro grau, colher prova e decidir, após a instrução, acerca do pedido de alimentos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator